Tribunal: TJSP
Processo: 1003965-30.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente ajustado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados - Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor livremente ajustado, em que os juros e as parcelas foram previamente fixados - Tabela Price - Validade de sua utilização para composição do valor das mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS) - Incidência das Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados, cuja taxa contratada é pouco superior à média informada pelo Bacen - Tarifas bancárias tratadas de modo genérico e sequer especificadas - Impossibilidade de conhecimento do recurso nesse ponto - Incidência da Súmula no 381 do STJ - Recurso não provido, na fração conhecida, majorada a honorária para 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao demandante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272921
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003965-30.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO JOSÉ
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-30.2019.8.26.0704 -Voto no 21509 – São Paulo - RGRB
2
Voto no 21509
Apelação no 1003965-30.2019.8.26.0704
Apelante: Pedro José de Souza
Apelada: BV Financeira S/A., Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para
aquisição de veículo automotor livremente ajustado, em que os
juros e as parcelas foram previamente fixados - Tabela Price -
Validade de sua utilização para composição do valor das
mensalidades fixas, já que livremente avençada - O STJ
sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida
Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é
possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um
ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp
973.827/RS) - Incidência das Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e
596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não evidenciados,
cuja taxa contratada é pouco superior à média informada pelo
Bacen - Tarifas bancárias tratadas de modo genérico e sequer
especificadas - Impossibilidade de conhecimento do recurso
nesse ponto - Incidência da Súmula no 381 do STJ - Recurso não
provido, na fração conhecida, majorada a honorária para 15% do
valor da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao
demandante.
A r. sentença de fls. 116-122, cujo relatório se adota, julgou improcedente a
ação revisional de contrato bancário, condenado o autor no pagamento das custas, despesas
do processo e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao recorrente.

Inconformado, o demandante apela. Em suas razões recursais alega a
inadmissibilidade da capitalização mensal dos juros ante a ausência de informações
prévias. Afirma que os juros foram aplicados acima do limite legal. Discorre sobre a
inconstitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória no 2171-36/2001, sobre a ilegalidade
da utilização da tabela Price, e sobre a cumulação dos pedidos de revisão contratual e
consignação em pagamento. Pede a devolução em dobro dos valores cobrados a título de
tarifas. Requer provimento ao recurso para reforma da r. sentença com a inversão dos ônus
sucumbenciais (fls. 125-164).
Não houve resposta, consoante certidão de fl. 168.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Apesar de prolongado e prolixo o recurso (39 páginas) não impugna
especificamente os fundamentos da sentença, beirando o não conhecimento.
Por meio desta demanda o autor pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor celebrado entre as partes em
23/08/2016 (fls. 28 e 83-93).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-30.2019.8.26.0704 -Voto no 21509 – São Paulo - RGRB
3
Não há qualquer ilegalidade em relação à tabela Price, se avençada ou
quando utilizada apenas para prévia composição do valor das mensalidades.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de cédula de crédito
bancário no valor de R$ 29.225,09, a ser quitada com o pagamento de 48 prestações iguais
e fixas de R$ 1.028,00, cada uma. O contratante teve a conveniência de saber
antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante a execução do
contrato.
O instrumento contratual também é claro ao informar a taxa de juros mensal
de 2,35%, estabelecendo a taxa de juros anual de 32,09%, sendo certo que a previsão no
contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada. De se ver a Súmula 541 do STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Descabida a pretensão do recorrente de se calcular os juros pelo método
Gauss, conforme demonstrativo de débito apresentado a fls. 40-41, mormente considerando
que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor que “é vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato bancário
objeto da revisão em apreço foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória
2.170-36/01, perenizada pelo art. 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que
autorizou a capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Ademais, incide na hipótese a Súmula 539 do STJ: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
Não merece guarida a alegação do requerente de que a Medida Provisória
2.170-36.2001 seria inconstitucional, sob o argumento de que abordaria em seu artigo 5o
matéria estranha ao seu objeto, ferindo a Lei complementar no 95 de 26/02/1998 que
estabelece regras para a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme
determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal.
Referida Lei complementar tem conteúdo programático, e ela mesma já
prevê em seu artigo 18 que “Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante
processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento”.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “Quanto à
inconstitucionalidade formal, a jurisprudência deste STF é pacífica no sentido de que a
divergência de objetos tratados no mesmo diploma normativo não vulnera a Constituição
Federal”2, e que “Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória
são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo”3.
O trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316, por si só, não
tem o condão de suspender a eficácia da Medida Provisória 2.170-36.2001.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em
vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”
2 Ag. Reg. no RE 835518/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 28/10/2014.
3 STF - ADI-MC no 1700/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nelson Jobim, DJU 31.05.2002, p. 41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-30.2019.8.26.0704 -Voto no 21509 – São Paulo - RGRB
4
Sobre esse tema, em julgamento do Recurso Especial no 1.061.530-RS,
incidente de julgamento de processos repetitivos, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
restou consignado que “até que seja encerrado o julgamento do referido processo, deve
prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP no 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01, que admite a capitalização mensal de juros nas operações realizadas
por instituições financeiras. O princípio da imperatividade assegura a auto-executoriedade
das normas jurídicas, dispensando prévia declaração de constitucionalidade pelo Poder
Judiciário. Ainda que esta presunção seja 'iuris tantum', a norma só é extirpada do
ordenamento com o reconhecimento de sua inconstitucionalidade. E essa questão, na
hipótese específica do art. 5o da MP no 1.963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF, nem
mesmo em sede liminar”4.
Note-se que as instituições financeiras não se submetem às disposições do
Decreto 22.626/33, sendo certo que a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao
ano, por si só, não representa abusividade.
Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626, de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, descabida a alegação do apelante de que haveria excessividade
na cobrança. Cumpre observar que a taxa mensal contratada é de 2,35% e a taxa média de
mercado apurada foi de 2,14% a.m., segundo informações prestadas pelas instituições financeiras ao Banco
Central do Brasil (BACEN), para a operação de crédito, na mesma modalidade e período5. Portanto, 0,21%
maior do que a contratada com o autor, o que não evidencia abusividade.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou dizendo que “A
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder
a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a
referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras”6.
No que se refere a insurgência de irregularidade na cobrança das tarifas, o
recurso é genérico e não merece ser conhecido.
De efeito, não apresentou o recorrente a exposição do fato e do direito e as
razões do pedido de reforma da decisão, no tocante a tal tema, de forma congruente com o
que se decidiu, mas se limitou a bradar seu inconformismo.
Conclui-se, assim, que não houve, nas razões recursais, ataque específico
aos fundamentos concretos da sentença, motivo pelo qual, nesse ponto, o recurso não
ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Cabe aqui lembrar do enunciado da Súmula no 381 do STJ: “Nos contratos
bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
4 REsp 1.061.530-RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
5https://www.bcb.gov.br
6 AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/6/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003965-30.2019.8.26.0704 -Voto no 21509 – São Paulo - RGRB
5
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, na fração conhecida,
majorada a honorária para 15% do valor da causa (R$ 25.000.00), atualizado, cuja
exigibilidade fica suspensa (art. 85, §2o, 11 e 98, §3o, do CPC).
MENDES PEREIRA
Relator